Tribunal: TJDFT
Processo: 0719007-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e indeferiu o pedido de repetição do indébito, na forma do art. 940 do CC.

2. A cobrança de valor superior ao descrito no título exequendo não enseja a repetição automática do indébito na forma dobrada, seque na maneira simples; apenas autoriza a incidência de honorários de sucumbência, arbitrados entre 10 a 20% da rubrica cobrada a mais.

3. Ademais, para haver repetição em dobro, prevista no art. 940 do Código Civil, a parte prejudicada deve demonstrar má-fé do credor; situação não ocorrida nos autos.

4. Negou-se provimento ao recurso.